Tribunal: TJES
Processo: 0001437-06.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001437-06.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCAS SILVA DE SOUZA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – JURIDICIDADE DA CONDENAÇÃO IMPOSTA – DETRAÇÃO – QUANTUM DE PENA QUE IMPÕE O REGIME INICIAL SEMIABERTO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Consta dos autos que o apelante, preso em razão do fato denunciado em 28/02/2021, quando da prolação da sentença contava tempo de prisão provisória de 01 ano e 09 meses e 14 dias. O referido período de prisão provisória, se descontado da pena precedente aplicada, de 06 anos e 08 meses de reclusão, resulta em montante de reprimenda definitiva que ultrapassa 04 anos de reclusão, direcionando o julgador realmente para aplicação do regime inicial semiaberto para fins de início de cumprimento de pena, à luz dos preceitos do art. 33, § 2°, alínea "b", do Código Penal.

2.
Despiciendas outras considerações, e por óbvio sem prejuízo de que requerimento seja apresentado para fins de progressão de regime de pena junto ao juízo competente – com a comprovação de requisitos aptos para tanto -, à luz da detração, dos termos do art. art. 33, § 2°, alínea "b", do Código Penal, da necessidade de retribuição, ressocialização e aplicação do caráter pedagógico da pena, conhece-se do recurso para dar-lhe provimento e aplicar o regime semiaberto

como o inicial para fins de cumprimento de pena. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

VOTO –
MÉRITO:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO/
ES
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
COLATINA/ES,
que, em síntese, julgou procedente a pretensão punitiva Estatal para condenar
LUCAS SILVA DE SOUZA
à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, pela reconhecida prática do crime de tráfico de drogas, fixando o regime aberto para fins de início de cumprimento de pena após aplicar a detração.

Também como mencionado, aduz o apelante, em síntese, que à luz da pena aplicada, e à luz da prisão provisória aferida nos autos, a resultante decorrente da aplicação da detração ultrapassa 04 anos de reclusão, inviabilizado a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena, nos termos do art. 33 do C.P.

Almeja, portanto, a reforma do julgado que seja fixado o regime inicial semiaberto, e efetivando o estudo dos autos entendo que a pretensão merece acolhimento.

Consta dos autos que o apelante, preso em razão do fato denunciado em 28/02/2021, quando da prolação da sentença contava tempo de prisão provisória de 01 ano e 09 meses e 14 dias.

O referido período de prisão provisória, se descontado da pena precedente aplicada, de 06 anos e 08 meses de reclusão, resulta em montante de reprimenda definitiva que ultrapassa 04 anos de reclusão, direcionando o julgador realmente para aplicação do regime inicial semiaberto para fins de início de cumprimento de pena, à luz dos preceitos do art. 33, § 2°, alínea "b", do Código Penal.

Assim, despiciendas outras considerações, e por óbvio, sem prejuízo de que requerimento seja apresentado para fins de progressão de regime de pena junto ao juízo competente – com a comprovação de requisitos aptos para tanto -, à luz da detração, dos termos do art. art. 33, § 2°, alínea "b", do Código Penal, da necessidade de retribuição, ressocialização e aplicação do caráter pedagógico da pena,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO PARA FIXAR O
REGIME SEMIABERTO
COMO O INICIAL PARA FINS DE CUMPRIMENTO DE PENA.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO - acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
acompanho o relator.